Tribunal: STF
Processo: ACO 158
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Excesso de execução. Juros e correção monetária. Parcial procedência do pedido.
    Vistos etc.
    Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (autuada como embargos à execução) apresentada pela União em face da execução dos honorários advocatícios arbitrados nestes autos em favor de Antônio Richard Stecca Bueno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Corrigido o cálculo até abril/2021, o exequente pleiteia o pagamento de R$ 26.823,21 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e um centavos). 
    Trânsito em julgado certificado em 30.3.2021.
    Intimada, a União Federal aponta excesso de execução no valor de R$ 5.714,62 (cinco mil, setecentos e catorze reais e sessenta e dois centavos), atribuindo, dito excesso, às seguintes inconsistências: (i) equívoco na aplicação do índice de correção monetária e dos juros de mora; e (ii) inclusão indevida de honorários advocatícios de 10% na conta de cumprimento da sentença. Indica como valor devido o montante de R$ 21.108,59 (vinte e um mil reais, cento e oito reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até abril/2021 (eventos 205 e 206).
    Em manifestação sobre o excesso de execução apontado pela União, o exequente defende a legalidade dos critérios empregados em seus cálculos (evento 213).
    O valor incontroverso reconhecido pela União (R$ 21.108,59) já foi pago via RPV (evento 237).
    É o relatório. Decido.
    A impugnação procede em parte.
    Sobre o valor incontroverso reconhecido pela União (e cuja RPV já foi paga) não incidem (novos) honorários advocatícios porquanto a União Federal não impugnou (nessa parte incontroversa) o valor apresentado pelo exequente e não se opôs à imediata satisfação da dívida (ACO 3104 ExecFazPub, Rel. Min. Roberto Barroso; ACO 3094 ExecFazPub, Rel. Min. Carmen Lúcia; ACO 2747 ExecFazPub, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    Arbitrados os honorários em quantia certa, como no presente caso, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou (art. 85, § 16, do CPC/2015). E incidem conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se, quando devedora a Fazenda Pública, os seguintes critérios: “O mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: - 0,5% ao mês, caso a taxa Selic ao ano seja superior a 8,5%; - 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada, nos demais casos”, conforme planilha elaborada pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças desta Suprema Corte (evento 238). 
    Portanto, quanto aos juros moratórios, sem razão tanto o exequente (que fez incidir o percentual de 1% a.m), quanto a União/executada (que desconsiderou os juros: ‘conforme orientação do Sr. Advogado da União, no cálculo dos honorários não há a incidência de juros de mora’, evento 206).
    Já a correção monetária deve incidir a partir do acórdão condenatório. E, também adotando os critérios da Coordenadoria de Orçamentos e Finanças desta Suprema Corte, o índice aplicável ao período é de 1,05542994 (IPCA-E), conforme defende a União (eventos 206 e 238).
    Forte nesses parâmetros, fixo, como valor definitivo devido pela União ao exequente, a quantia de R$ 21.138,15, a título de honorários de sucumbência da fase de conhecimento (planilha anexa, evento 238). 
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer como valor devido, a título de honorários advocatícios, pela União ao exequente, o valor de R$ 21.138,15, atualizados até abril/2021.
    Já pagos R$ 21.108,59 (parcela incontroversa), determino que, após o trânsito em julgado deste decisum, sejam os autos encaminhados à Presidência deste Supremo Tribunal Federal para operacionalizar a requisição de pequeno valor da diferença ora reconhecida (RPV complementar), no montante de R$ 29,56 (vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), atualizados até abril/2021 (art. 535, §4º, do CPC/2015, e art. 345, I, do RISTF). 
    Considerando o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial dos presentes embargos (diferença entre o valor postulado pelo autor e o valor efetivamente reconhecido como devido), as circunstâncias da causa, os critérios de equidade e os vetores meritocráticos que guiam a definição das verbas de sucumbência, condeno o autor a pagar à União, a título de honorários advocatícios na presente fase de impugnação ao cumprimento de sentença, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) (art. 85, § 1º; § 2º; § 3º; § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021 .
Ministra Rosa Weber
Relatora